Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715933-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA DA SILVA BEZERRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo a desistência do mandado de segurança impetrado por E.P.D.S. Retire-se de pauta de julgamento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator